Tribunal: TJMT
Processo: 1083231-82.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083231-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 044.573.031-51 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a suficiência de documentos unilaterais apresentados pelo banco para comprovar a contratação e utilização de cartão de crédito e a origem da dívida, legitimando a negativação. A embargante sustentou que o acórdão incorreu em contradição por ter reconhecido a validade da contratação sem prova efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a suficiência de documentos unilaterais apresentados pelo banco, legitimando a negativação, na ausência de prova efetiva da contratação e utilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

O acórdão embargado se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação quanto à suficiência da prova documental apresentada pelo banco para comprovar a contratação e a origem da dívida.

O posicionamento adotado no acórdão embargado foi no sentido de reconhecer a suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente relatórios, faturas e telas sistêmicas, os quais, corroborados pelos extratos de conta corrente da própria reclamante, evidenciaram movimentações e pagamentos de faturas de cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há contradição em acórdão que, ao analisar a regularidade de contratação de cartão de crédito e a origem de dívida, considera suficientes documentos unilaterais da instituição financeira quando corroborados por extratos de conta corrente do próprio consumidor, especialmente na ausência de impugnação específica desses elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1083231-82.2024.8.11.0001

Embargante:
CAROLAINE MARIA DE ARRUDA SOUZA

Embargado:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

A parte reclamante opôs Embargos de Declaração (ID 300438439/PJe2) em face do
acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 299122888/PJe2). Sustentou que o acórdão incorreu em contradição, pois teria reconhecido como suficiente para comprovar a contratação documentos unilaterais apresentados pelo banco (relatórios, fatur
as e telas sistêmicas), sem haver prova efetiva da contratação e utilização do cartão de crédito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no cor
po da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e analisando

o teor da decisãoembargada, observa-se que não assiste razã
o à parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação quanto à suficiência da prova
documental apresentada pelo banco para comprovar a con
tratação e a origem da dívida.

Dessarte, verifica-se que o posicionamento adotado no acórdão embargado foi no sentido de reconhecer a suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente relatórios, faturas e telas sistêmicas, o
s quais, corroborados pelos extratos de conta corrente da própria reclamante, evidenciaram movimentações e pagamentos de faturas de cartão de crédito.

Tais elementos, inclusive, não foram objeto de impugnação específica pela parte embargante, circunstância
que reforçou a convicção do órgão julgador quanto à regularidade da contratação e à origem da dívida, legitimando a negativação realizada.

Dessa forma, inexistindo vício previsto no artigo 1.022 do CPC ou no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como

voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025